Tribunal: TJDFT
Processo: 0750096-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença que reconheceu obrigação de prestar alimentos, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e manteve o valor do débito indicado no mandado de prisão expedido.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para revogar o decreto prisional e determinar a expedição de contramandado e alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o mandado de prisão deve ser revogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Após expedição da ordem de prisão, o executado/agravante realizou o pagamento das pensões alimentícias relativas aos meses de julho a dezembro de 2025 e janeiro e fevereiro de 2026. O pagamento parcial do débito, embora não afaste, em tese, o cabimento da prisão civil, demonstra a intenção de satisfazer a execução e indica a possibilidade de se adotar medidas menos gravosas e mais eficazes para tal finalidade, consoante o art. 805 do CPC.
5. O adimplemento das últimas parcelas dos alimentos revela que não há risco iminente à subsistência do alimentando e que o crédito remanescente não se reveste da atualidade e da urgência necessárias para amparar o decreto prisional.
6. A medida da coerção pessoal, no caso concreto, não se mostra indispensável à satisfação da obrigação alimentar e não resultaria no atingimento da sua finalidade, qual seja, garantir a subsistência da parte alimentanda/exequente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.